Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Autos no 0711544-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Veronica de Barros Slobodian Igor Ulisses Drumond Coelho Apelado: Telefônica Brasil S/A D e s p a c h o Manifestem-se os apelantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões (fls. 1-57, Id. 12323523), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator